Tribunal: TJES
Processo: 5000024-69.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-69.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVALDA DA PAIXAO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000024-69.2020.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NIVALDA DA PAIXAO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

JUÍZO DE ORIGEM: ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
NIVALDA DA PAIXÃO
em face da sentença proferida em ID
4690708
, nos seguintes termos:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de seguro residencial firmado entre as partes; B) CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento; C) CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem a parte autora a quantia de R$ 128,90 (cento e vinte e oito reais e noventa centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do respectivo desconto, sem prejuízo da restituição dos descontos efetuados após o ajuizamento da ação, mediante comprovação do desconto nos autos, autorizando-se, desde já, a compensação, nos termos da fundamentação.”

Nos termos do recurso interposto, requer a majoração do quantum indenizatório para o patamar de 30 salários mínimos.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
4690708
que:

“[...] Trata-se de ação proposta por NIVALDA DA PAIXÃO em face de BANCO BRADESCO e BRADESCO AUTO/RE – COMPANHIA DE SEGUROS, através da qual sustenta, em síntese, que em Janeiro de 2020 sofreu desconto no valor de R$ 128,90 (cento e vinte e oito reais e noventa centavos) em sua conta bancária referente a seguro residencial não contratado e, apesar de tentar resolver o problema de forma administrativa, não obteve êxito, razão pela qual postula a rescisão do contrato de seguro residencial, a restituição dos valores descontados e em dobro a título de seguro e indenização por danos morais. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter reformar a r. sentença.

Pois bem. Explico:

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 3.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que os descontos referentes ao seguro se deram no benefício previdenciário da autora (verba de natureza alimentar).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para aumentar o
quantum
indenizatório para o valor de

R$ 3.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para aumentar o
quantum
indenizatório para o valor de

R$ 3.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)